Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da tutela cautelar de arresto em caráter antecedente no 1002649-26.2020.8.11.0037 movida em seu desfavor por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária.
Narra a agravante em síntese, que (i) no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que o crédito é sujeito, por não deter crédito com garantia extraconcursal e, ademais, a recuperação judicial foi ajuizada antes do vencimento das obrigações; (iii) os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores; (iv) o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado; (v) o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial; (vi) enquanto referida questão permanecer sob análise do eg. Tribunal a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo; (vi) crédito do Agravado trata -se de crédito concursal, submetido ao concurso de credores da recuperação judicial, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial; (vii) violação ao princípio geral de cautela, bem como da preservação da entidade empresarial; (viii) os bens atingidos pela constrição são de capital imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades da Agravante; (ix) possibilidade de suspensão dos atos de expropriação até o julgamento da apelação, em razão de pedido liminar formulado no apelo; (x) prejudicialidade externa haja vista a interposição do recurso de apelação contra o indeferimento do pedido recuperacional; (xi) incidência do disposto no art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e (xii) inafastabilidade do controle jurisdicional e princípio da cooperação.
Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que a exequente vendeu para a executada, pelo preço de US$ 16,50 (dezesseis dólares e cinquenta centavos), a quantia de 7.650 (sete mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos) de grãos tipo exportação, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 04/05/2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 102000001132020 - ID 32659198-origem).
Pois bem. A ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e nos termos designados Contrato de Compra e Venda de soja n° n. 102000001132020 evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a parte agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.
De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.
Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial (1001969-41.2020.8.11.0037), em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 43406546-autos da recuperação judicial).
Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.
Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.
Por fim, não se verifica presente o perigo de dano a agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto a prestação de caução (§ 1o, do artigo 300 do Código de Processo Civil), motivo pelo qual deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =